Tribunal: TJDFT
Processo: 0006951-85.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de ir ao local de trabalho da ex-mulher e agredi-la, sem produzir lesões perceptíveis.
2 A palavra segura e coerente da vítima foi corroborada por testemunhos insuspeitos, consubstanciando a prova necessária à condenação.
3 Apelação desprovida.